Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ASSÉDIO SEXUAL. MATERIALIDE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENOR (ART. 243 DA LEI No 8.069/90). PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VIDA PRÉVIA DA ADOLESCENTE. IRRELEVANTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO 1/8. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade, quando o juiz informa à depoente que estará sendo ouvida como vítima quanto a um crime e como testemunha quanto a outro crime e a defesa se mantém inerte.
2. Nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", do que se extrai o princípio pas de nullité sans grief”.
3. Demonstrado que os réus, com prévio ajuste, constrangeram a vítima com o intuito de obter vantagem sexual, levando-a ao motel, sem seu conhecimento, e prevalecendo-se de suas condições de funcionários da empresa e a vítima estagiária, resta configurado o crime de assédio sexual.
4. A conduta dos apelantes de fornecerem bebida alcoólica para duas adolescentes se amoldou perfeitamente a um dos núcleos elencados no tipo penal, de conteúdo múltiplo, do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A ação de fornecer engloba as condutas de dar ou oferecer algo a alguém ou, ainda, torná-la disponível, ações praticadas pelos réus, quando, adquiriram bebida alcoólica para que pudessem tomar juntos, bem como as deixou disponíveis a alcance delas, custeando a empreitada.
5. A alegação da Defesa de que as menores tinham o costume de ingerir bebida alcoólica não elide a norma penal, plenamente válida, que considera a conduta penalmente típica. 6. O fornecimento de bebida alcoólica a menores não é conduta tolerada pelo Direito Penal, tampouco admitida pela sociedade, considerando as alterações promovidas pela Lei no 13.106/2015, ao extinguir a contravenção penal do art. 63, inciso I, do Decreto-Lei no 3.688/1941 e criar o crime do art. 243 do ECA, punindo mais severamente a conduta, com vistas a salvaguardar as crianças e os adolescentes, diante de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, dos nefastos efeitos das bebidas alcoólicas.
6. Utiliza-se o critério de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. Adequação necessária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena.